Tribunal: TJMT
Processo: 1009812-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VIRGINIA DE MELO FERREIRA, ESPOLIO DE WANDERLEY FERREIRA CANDIDO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1013166-66.2018.8.11.0003 – Exceção de Pré-Executividade – proposta em face de ALYSON LEMES DO PRADO e LAURO HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA – indeferiu o pedido de exceção de pré-executividade para prosseguimento da execução, determinou o desbloqueio da quantia de R$ 20.796,43 (vinte mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos) junto ao Banco Bradesco. Deferiu o pedido formulado pela parte credora e determinou que fosse oficiado a empresa HABITAÇO Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ n°03.562.942/0001-53, na pessoa de seu representante legal, para depositar em conta judicial vinculada aos presentes autos, todo e qualquer valor a ser repassado mensalmente para os executados, em razão das vendas dos lotes, do loteamento Porto Ferreira, até atingir o valor da execução atualizada, sob pena de multa que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) por valor não depositado em juízo.
Inconformados, em suas razões alegam em síntese, que não concordam com os fundamentos da decisão agravada, objetivando com o presente recurso que seja totalmente reformada.
Sustentam a nulidade da execução ante a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.
Para tanto, aduzem que a obrigação é líquida, quando há perfeita definição sobre o que é devido, principalmente no que se refere ao fator quantitativo, ou seja, o título deve conter valor exato da obrigação a ser cumprida, não deixando dúvidas acerca do seu objeto.
Que no caso, os Agravado ajuizaram ação de execução parcial de título extrajudicial, requerendo o pagamento de equivalente a 13,5 (treze e meio) terrenos do loteamento Residencial Porto Ferreira, matrícula 113.116.
No entanto, que da análise do contrato, percebe-se que as partes acordaram que o que seria entregue seriam LOTES, E NÃO VALORES, restando acordado ainda que referidos lotes estariam avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais) o metro quadrado.
Sustentam que em momento algum houve liquidação da referida obrigação, haja vista que não houve estipulação de quais lotes seriam entregues, quais tamanhos e muito menos se houve reajuste do valor do metro quadrado.
Ainda, que o correto seria os Agravados ajuizarem ação para tramitar sob o procedimento ordinário a fim de que fosse liquidada a obrigação que entendem ser devida, ou em último caso, execução para entrega de coisa.
Consignam que não há liquidação da obrigação, até porque, conforme será demonstrado em momento oportuno, a dívida sequer está vencida, haja vista que não ocorreu o termo.
Destacam que não há menção quanto a metragem dos referidos imóveis e muito menos demonstrativo de cálculo referente ao que os Agravados entendem ser devido, sendo evidente que a obrigação não é líquida.
Que não há que se falar em qualquer pagamento, haja vista que existem lotes como diferentes avaliações e valores, de forma que não há como entregar qualquer um aos exequentes, razão pela qual resta novamente a necessidade de liquidação da obrigação.
Consignam que não há qualquer estipulação de pagamento de quantia no contrato executado, razão pela qual não há que se falar que é possível aferir montante da quantia a ser paga por simples cálculo aritmético.
Que não pode o juízo de origem obrigar as Agravantes a pagarem o que não contrataram. Em momento algum o contrato realizado as obriga a pagar qualquer quantia, razão pela qual não há que se falar que a obrigação é líquida, sendo então NULA a execução.
Ainda que a obrigação também não é exigível, haja vista que não ocorreu o TERMO.
Discorre sobre o disposto no art.803, III do Código de Processo Civil.
Aduzem que no documento juntado pelos exequentes diz que a comissão seria devida após a implantação de loteamento nos imóveis das matrículas no 7045, 26292, 56073,56072, 51434, e que a suposta comissão seria paga após a aprovação do loteamento e no ato de seu registro.
Destacam que, conforme confessado pelos exequentes em sua exordial, não foram aprovados loteamento de todos os imóveis, razão pela qual não há que se falar em qualquer pagamento aos exequentes, haja vista que não correu o TERMO da obrigação, consequentemente não havendo que se falar que a obrigação é exigível.
Afirmam que, embora os exequentes tenham se obrigado a dar suporte à implantação do loteamento, nada fizeram para ajudar com a implantação, sendo que até a presente data sequer foi iniciada a segunda fase do loteamento; portanto, que não cumprindo os exequentes sua obrigação, não há que se falar em qualquer exigência da obrigação por parte das executadas.
Assim, que resta demonstrada a nulidade da presente execução, razão pela requer seja PROVIDO o presente recurso, requerendo seja declarada nula a execução nos termos do art. 803 do Código de Processo Civil, bem como seja extinta a ação nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil.
Defendem a ausência de hipossuficiência dos Agravados, bem como a necessidade de revogação da gratuidade de justiça, para tanto, aduzem que os Agravados ostentam padrão de vida elevado, juntando autos documentos obtidos por meio de mídia social.
Ainda, que em pesquisas junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso foram localizados imóveis do exequente Lauro.
Que embora não conste bens em sua declaração de imposto de renda, o exequente ostenta condição financeira muito superior à por ele alegada.
Quanto ao outro exequente, Alyson Lemes, que embora aparentemente não possua patrimônio e redes sociais, foi localizada uma ação judicial em trâmite, onde é possível comprovar que o mesmo converte seu patrimônio em Bitcoins.
Que não há que se falar que as declarações de imposto de renda são documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência dos Agravados, haja vista que conforme demonstrado, estes são investidores de Bitcoin, moeda digital irrastreável, que não é declarada no imposto de renda. Nesse sentido, requer seja revogado o benefício da gratuidade da justiça, e após, sejam intimados os exequentes a recolherem as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.
Sustentam a impossibilidade da penhora da totalidade dos recebíveis, sob o argumento de que referida decisão é ilegal, posto que proferida sem qualquer razoabilidade e em desobediência ao artigo 805 do CPC.
Ainda, que a determinação de bloqueio de todo e qualquer valor a ser depositada aos Agravantes é excessivamente gravosa.
Assim, que demonstrada a ilegalidade da decisão agravada, requerem desde já seja reformada para indeferir o pedido de penhora de recebíveis, e sucessivamente, seja a penhora limitada ao percentual de 10% sobre os valores a serem recebidos pelos Agravantes, haja vista o disposto no art. 805 do Código de Processo Civil.
Discorre sobre a concessão do efeito suspensivo.
Requerem, seja concedido efeito SUSPENSIVO ao presente recurso, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão Agravada, e do próprio andamento da execução, até o julgamento do presente recurso.
No mérito, requer seja dado total provimento do presente recurso para reformar integralmente da decisão agravada, acolhendo a Exceção de Pré Executividade, decretando nula a execução nos termos do art. 803 do Código de Processo Civil, bem como seja extinta a ação nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil.
Requer ainda a revogação da justiça gratuita dos Agravados.
Requer, caso não seja decretada a nulidade da execução, seja reformada a decisão para indeferir o pedido de penhora dos recebíveis oriundos da venda dos lotes do Loteamento Porto Ferreira, ou sucessivamente, caso não seja o entendimento deste juízo, que seja a penhora limitada em 10% dos valores a serem recebidos.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator